Tribunal: TJES
Processo: 0000012-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000012-90.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERILDO FAVARATO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime descrito no artigo 306 do CTB é sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

2.
O depoimento dos policiais é dotado de fé pública e válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

3.
O descumprimento de ordem emanada de autoridade, no exercício de atividade ostensiva de repressão a delito, deflagra a tipicidade penal nos termos do art. 330 do CP.

4.
Ausência de comprovação do cumprimento da pena de acessória (suspensão da CNH pelo período de 4 meses).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000012-90.2021.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Erildo Favarato
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
considerou o réu como incurso nas sanções dos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e 330 do CP
, condenando-o às penas respectivas de
6 meses de detenção e 10 dias-multa
e
15 dias de detenção e 10 dias-multa
, em concurso material (substituídas nos moldes do art. 44 do CP), além da suspensão da habilitação por 4 meses.

A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos o
decisum
vergastado
, revelando-se a questão de fácil deslinde.

Ao que se vê da denúncia, o apelante, abordado pela Polícia Militar em 02 de janeiro de 2021, no Distrito de Rio Quartel Rua Guaraná, em Linhares, conduzia seu veículo sob a induvidosa
influência de álcool
, o que pode ser constatado após o teste de etilômetro, o qual apontou a concentração de 0,44 mg/l de álcool em seu organismo. Ainda como narra o MP, o recorrente foi flagrado no momento em que realizava ultrapassagem em local proibido e, a despeito da ordem de parada emitida pelos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas tanto pelo exame de alcoolemia (fl, 13) quanto pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, os quais atestam também o crime de desobediência.

Quanto ao crime descrito no artigo 306 do CTB, sabidamente de
perigo abstrato
, basta para a sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Aliás, praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012,
quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal
, admite-se que a conduta criminosa seja constatada por
sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora
, sendo que essa “verificação [...] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. (artigo 306, §2º, do CTB)

Há nos autos, como mencionado, o exame de alcoolemia realizado pela Polícia
Rodoviária Federal
, atendendo com suficiência aos critérios estabelecido pela Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, que traz justamente os procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito quando houver a recusa ao exame do bafômetro.

Nas esferas
policial
(fls. 14-15) e judicial (fl. 106),
o PRF
Anderson Sararoli (fls. 14-15) esclareceu os fatos conforme a denúncia.
Disse que o réu foi flagrado realizando ultrapassagem proibida no Km 166, o que ensejou a emissão de ordem de parada, não atendida pelo agente, que optou por empreender fuga, vindo a realizar manobras perigosas pelo acostamento. Por ocasião da abordagem,
o réu estava sem camisa e com o rosto vermelho,
sendo-lhe foi solicitada a realização do teste do etilômetro (aparelho ALCOLIZER de n° série 22001482), cujo resultado apontou a existência de 0,44 mg/l de álcool por litro de ar.

Embora réu admite ter ingerido bebida alcoólica, afirma que o fez em pequena quantidade, sem atingir o estado de embriaguez. Negou também, a existência de ordem de parada pelos policiais, bem como a prática de manobras perigosas, afirmando que apenas desviou de um caminhão que se encontrava parado sobre parte da via.

Assim,
há
tipicidade em relação a ambas as condutas, além de
prova suficiente para a condenação.
Ao contrário do que se defende,
o
depoimento dos policiais é dotado de fé pública e válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ, AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Em relação ao
crime de desobediência
, aliás, a defesa aduz que o agente
não percebeu o aviso de parada.
Tais circunstâncias, no entanto, não se apoiam em quaisquer elementos, havendo prova em sentido contrário, mormente quando constatada a
imediata alteração do comportamento viário
do agente, evidenciada com o
aumento repentino de velocidade
e
manobras perigosas
, claramente na tentativa de evitar a responsabilidade penal.

No que toca à
tipicidade
desta conduta, melhor sorte não socorre a defesa. Não desconheço a orientação de que "
a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito
ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito,
não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal
" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 01/08/2017).

Contudo, a mesma jurisprudência é assente de que o
descumprimento de ordem emanada de autoridade
no exercício de atividade ostensiva de repressão a delito
,
deflagra a tipicidade penal nos termos do art. 330 do CP.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM DE PARADA A VEÍCULO. POLICIAIS MILITARES. ATIVIDADE OSTENSIVA. REPRESSÃO. DELITOS. TIPICIDADE CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Está caracterizado o crime de desobediência
se a ordem de parada se deu por policiais militares da Força Nacional no exercício de sua atividade ostensiva de segurança pública para repressão de delitos e não por a autoridade competente de trânsito ou seus agentes.
Precedentes.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.831.726/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público. 2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro. De fato, foi essa a conclusão da Corte de origem, quando asseverou que realmente foram produzidas provas induvidosas no sentido de que o réu, no momento em que transportava a droga em seu carro, recebeu ordem de parada e desatendeu-a, saindo em fuga até ser alcançado. 3. De fato, "
a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal
" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 01/08/2017). 4. Na hipótese dos autos, no entanto,
a ordem de parada não se deu por parte da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes,
mas por policiais rodoviários federais no exercício de sua atividade ostensiva de repressão a delitos
. Nesse diapasão: AgRg no AREsp 1467126/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019. Assim, encontra-se devidamente delineada a conduta imputada ao recorrido, não havendo se falar, portanto, em atipicidade. Merece, pois, amparo a insurgência ministerial para restabelecer a condenação do recorrido pelo crime do art. 330, do Código Penal. - Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.872.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

No caso, a despeito da
ultrapassagem em local proibido,
(com previsão de sanção administrativa), os autos apontam para
atuação da PRF
em ronda no Km 166, bem como
o risco de violação à segurança viária p
or parte do agente
, o que ensejou a atuação ostensiva diante da realização de manobras perigosas em alta velocidade. A prática de conduta dessa espécie traduz a
responsabilidade penal
,
não se limitando à sanções de natureza administrativa
.

Por fim, quanto ao cumprimento da pena acessória (
suspensão da CNH pelo período de 4 meses
), o pleito recursal carece de elementos de prova.

Longe da atestar que a sanção não tenha sido cumprida, há registro da
expedição de ofício ao Detran/ES (fl. 65), sem no entanto, constar o cumprimento da medida pelo órgão administrativo.
Em outros termos, não há nenhuma comprovação de que
o referido órgão realmente cumpriu a cautelar imposta
.

Portanto, o exame dessas circunstâncias incumbirão ao juízo da execução.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.